Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736143-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANTONIO ROGERIO PEDROZA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, pela qual indeferido o pedido de substituição processual no polo ativo da demanda. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 165574644, diante da ausência de comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor informe o paradeiro do veículo ou converta o feito em execução, sob pena de extinção.” – ID 168632343, autos de origem. Nas razões recursais, a agravante narra: “Cuidam os autos, na origem, de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar movida pelo BANCO PAN S/A em face de Antônio Rogério Pedroza Moreira, com o objetivo de ver cumprida dívida materializada em Contrato de Financiamento de Aquisição de Bens com Taxa Pré-fixada no 088691670, com valor do débito apontado na inicial de R$ 11.793,50 (onze mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). Em 17 de julho de 2023, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou petição nos autos, por meio da qual noticiou que o crédito que lastreou a demanda de origem lhe foi cedido, requerendo, portanto, o deferimento da sucessão processual (ID 165574644). E para comprovar a aludida transferência do crédito, juntou-se, aos autos de origem, a Escritura Pública de Cessão de Crédito. Todavia, o d. juízo a quo prolatou a decisão ora agravada (...)” - ID 50724640, p. 4. E sustenta que: “(...) compulsando adequadamente aos autos, mais precisamente o documento de ID 165577198, consta a mencionada cessão, onde podemos observar o nome do agravado, seu CPF, número do contrato e o saldo inicial, conforme recorte abaixo. (...) Nesse sentido, restou devidamente demonstrada a cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda principal. Outrossim, o artigo 288 do Código Civil condiciona a eficácia da cessão de crédito, em relação a terceiros, à sua realização mediante instrumento particular revestido das solenidades a que aludem o §1o, do art. 654 do Código Civil. (...) O art. 654, §1o, do Código Civil, por sua vez, elenca os elementos que devem constar do instrumento particular de cessão de crédito, dispondo que ele deve conter (i) a indicação do lugar onde foi passado, (ii) a qualificação do outorgante e do outorgado – in casu, do Cedente e do Cessionário, (iii) a data da cessão, requisitos estes todos devidamente cumpridos. (...)” - ID 50724640 Ao final, requer: “- Seja concedido, com escopo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o EFEITO SUSPENSIVO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para que defira o pedido liminar, suspendendo, portanto, a decisão que determina a extinção da demanda por inércia em caso de não manifestação nos autos, conforme já anteriormente debatido. - Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso com a finalidade de reformar a decisão guerreada, determinando a substituição processual requerida, devendo constar a instituição financeira agravante no polo ativo da demanda de busca e apreensão.” - ID 50724640, p. 9. Pois bem. Na origem, na origem, BANCO PAN S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar contra Antônio Rogério Pedroza Moreira com vistas ao pagamento de dívida (R$ 11.793,50 na data do ajuizamento da ação) decorrente de Contrato de Financiamento de Aquisição de Bens com Taxa Pré-fixada sob o n. 088691670 (ID 119638879, autos de origem 0703637-62.2022.8.07.0005). Pela sentença de ID 123884142, autos de origem, indeferida a petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso IV do Código de Processo Civil e extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. A apelação interposta por Banco Pan S/A (ID 126334594) foi provida para tornar sem efeito a sentença, acórdão n. 1638214 assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA ANULADA. 1. Ao ajuizamento da ação busca e apreensão de bem dado em garantia de alienação fiduciária, o Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e o Decreto-Lei 911/69 (art. 3o) não exigem a indicação de depositário ou mesmo de local para depósito do bem a ser apreendido, revelando-se, portanto, incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Apelação conhecida e provida.” - ID 148219519, autos de origem. Pela certidão de ID 148227003, na origem, a parte autora foi intimada a requerer o que de direito em 01/02/2023. E em 08/02/2023, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) peticionou naqueles autos de origem, requerendo “a juntada da declaração de cessão de crédito em que comprova que o BANCO PAN S/A, cedeu o crédito da dívida do contrato pactuado com o réu a esta peticionante.” - ID 149032485, p. 1. Ao fim, requereu “a substituição processual no polo Ativo da demanda com a exclusão do BANCO PAN S/A, do polo ATIVO que não detém mais o crédito objeto desta ação, ou, alternativamente, o cadastramento como assistente litisconsorcial nos termos do Art. 109 § 2o do CPC, bem como a devolução dos prazos processuais em curso.” - ID 149032485, p. 2. Juntou Instrumento particular de mandato (ID 149032491); Regulamento do “Fundo” (ID 149032487); Termo de Cessão de Créditos (IDs 149032488 e 149032489). Pela petição de ID 149275185, na origem, Banco Pan S/A pleiteou “a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), para que o Autor realize diligências extrajudiciais a fim de localizar o veículo e a parte Requerida (...).” (grifei) E pela decisão interlocutória de ID 152153178 proferida em 17/03/2023, indeferido o pedido de substituição processual de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (ID 149032485), “diante da ausência de comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda”, e deferido o pedido liminar de Banco Pan S/A de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial: “Indefiro o pedido de ID 14903248, diante da ausência de comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda. Defiro o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 119638881. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 119638882. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 119638883. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 119638888. está de acordo com a planilha de débito ID. n. 119638884. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. [...]” - ID 149032485, autos de origem. E contra tal decisão (indeferimento do pedido de substituição processual; ID 149032485, autos de origem) não há notícia de interposição de recurso. Muito bem. Embora o indeferimento do pedido de substituição processual, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requereu diligências (aditamento do mandado de Busca e Apreensão para cumprimento em endereço apontado - ID 158206820, na origem - e juntada da guia de locomoção para prosseguimento do feito (ID 160349509, na origem), o que atendido pelo juízo de origem (Certidão de Desentranhamento de Mandado, ID 163390430, na origem). E em 17/07/2023, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requereu novamente a substituição processual (“Assim, constatado a realização da cessão constando os dados necessários, vem a parte autora reiterar os requerimentos de id. 149032485” - ID 165574644) e juntou os mesmos documentos antes anexados [Instrumento particular de mandato (ID 165577200); Regulamento do “Fundo” (ID 165577196); Termo de Cessão de Créditos (IDs 165577197 e 165577198)]. Sobreveio a decisão agravada pela qual o pedido foi novamente indeferido ( ID 168632343, autos de origem). Como se viu, o pedido “substituição processual” já havia sido decidido e indeferido por decisão anterior (ID 149032485, autos de origem) contra a qual não interposto no prazo o recurso cabível, do que decorre dever ser reconhecida a preclusão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”) . No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO INDEFERIDO. 1. A parte agravante não comprovou a sua qualidade de cessionária do crédito derivado do contrato de cédula crédito bancário que aparelha a execução extrajudicial na origem. 2. Não há elementos novos a serem considerados que não aqueles já aludidos pela 4a Turma, no julgamento do Agravo de Instrumento 0739647-91.2020.8.07.0000, acórdão n. 1339171, de Relatoria do Em. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que consignou ausente a prova da efetiva cessão do crédito. 3. A ausência de prova da cessão de crédito implica a rejeição da agravante como sucessora processual bem como não permite o seu ingresso como assistente litisconsorcial do exequente, pois não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes. 4. Não cabe a assistência litisconsorcial no processo de execução. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1734585, 07081626820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (art. 77, § 1o, CPC). DESCONSIDERAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão pro judicato refere-se à impossibilidade do magistrado proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, ou seja, não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. No presente caso, o Juízo de origem fez consignar na decisão agravada que a agravante, por inúmeras vezes, compareceu aos autos, sem legitimidade para formular pretensões no feito. Consignou, ainda, que a matéria relativa à legitimidade da agravante restou resolvida inúmeras vezes, estando o tema atingido pela preclusão pro judicato. O Juízo de origem salientou que a agravante sequer apresentou recurso contra referidas decisões que negaram sua participação nos autos. 3. Tendo a matéria sido examinada e decidida pelo Juízo de origem, sem que a parte dela tenha recorrido, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o princípio da segurança jurídica (art. 507 do Código de Processo Civil). [...] (Acórdão 1659324, 07278392120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA. PRECLUSA. AGRAVANTE. TERCEIRO PREJUDICADO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a substituição processual, a agravante não é parte nos autos, devendo ser reconhecida a sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado, nos moldes do art. 996, do Código de Processo Civil. 2. A decisão interlocutória que indeferiu a substituição processual não foi objeto de recurso, o que impõe a preclusão da matéria. Por conseguinte, se a agravante não é parte processual na demanda, o Juízo a quo não está obrigado a dirigir as intimações a seus advogados para se manifestarem nos autos do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 979613, 20160020320452AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 310/317) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a agravante. Brasília, 2 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora